Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701317-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça Exame PHMETRIA com laudo, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem. Inicialmente a decisão de ID 37701440 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por não existir risco de dano efetivo e por ser necessária a prévia oitiva do Distrito Federal. Assim, o ente foi intimado para contrarrazoar e para informar o andamento do processo 04016-00083240/2021- 56, que trata da falta de insumos para realização dos exames de pHmetria, e da fila e da expectativa de prazo de atendimento dos pacientes que necessitam do exame. O Distrito Federal não se manifestou no prazo, que se esgotou em 30/08/2022. Reconhecendo a perda do prazo para contrarrazões, o despacho de ID 39098603 determinou novamente que o ente informasse o andamento do processo 04016-00083240/2021- 56, que trata da falta de insumos para realização dos exames de pHmetria, a fila e a expectativa de prazo de atendimento dos pacientes que necessitam do exame, incluindo a posição da fila da Agravante e a expectativa de seu atendimento. Concedeu o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) se superado. No último dia do prazo, dia 26/09/2022, o Distrito Federal requer a prorrogação do prazo. Trata-se de prazo inicialmente concedido até 30/08 e novamente concedido até 26/09 para simples informações acerca de insumo e da fila de exame de saúde, pelo que não seria caso de prorrogação do prazo, passando a incidir a multa diária de R$ 1.000,00 a partir de 27/09. Em pesquisas, contudo, o exame de PHMETRIA particular é inferior a mil reais. No presente caso, portanto, a própria obrigação de Exame PHMETRIA com laudo é inferior às astreintes, pelo que se deve privilegiar a medida que traz menor onerosidade ao erário e que atenda o pleito de saúde da Agravante. De tal forma, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal realizar EXAME DE PHMETRIA COM LAUDO, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica. Superado o prazo de 05 (cinco) dias, fica autorizada a Agravante a realizar o exame de PHMETRIA pela rede privada, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, devendo apresentar três orçamentos da rede privada e a nota fiscal do serviço de menor valor entre os três. Comunique-se o juízo de origem para proceder conforme a decisão, intimando-se o Distrito Federal. Após preclusão, venha concluso para voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora